Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. MANTIDO O QUANTUM DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O registro indevido do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito por dívida contraída por falsário, gera o direito à indenização por danos morais, em razão da lesão à imagem e à honra do lesado.
2. A fixação do quantum deverá observar o caráter punitivo e preventivo, bem como o grau de culpa do agente, a sua capacidade econômica em arcar com a indenização e a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, evitando-se o enriquecimento ilícito da vítima, não podendo ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Recurso conhecido e não provido.